Tribunal: TJBA
Processo: 8050228-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050228-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: ALMIRA DO AMARAL LIMA

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. em recuperação judicial contra decisão interlocutória que afastou a prescrição em ação indenizatória movida por vítima do rompimento da barragem de Fundão, ocorrida em 05/11/2015, com ajuizamento da ação em 27/07/2022. O Juízo de origem considerou aplicável o prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor e reconheceu a interrupção da prescrição pelo Termo de Compromisso firmado em 26/10/2018.

II. Questão em discussão

2. Definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação por danos materiais e morais decorrentes de desastre ambiental, e possibilidade de enquadramento da parte autora como consumidora por equiparação (art. 17 do CDC), além da análise da eficácia do Termo de Compromisso como causa interruptiva da prescrição.

III. Razões de decidir

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos casos de danos ambientais individuais, com reconhecimento da figura do consumidor por equiparação.
4. Fixação do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

5. Reconhecimento da interrupção do prazo prescricional com a assinatura do Termo de Compromisso em 26/10/2018, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

6. Inviabilidade de exclusão da agravada do rol de beneficiários do termo, na fase de cognição sumária, dada a ausência de delimitação objetiva quanto aos atingidos.
7. Ajuizamento da ação dentro do novo prazo quinquenal, afastando a alegação de prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, às ações de reparação por danos ambientais individuais. 2. A interrupção da prescrição se opera com a assinatura de termo de compromisso que reconheça o dever de indenizar, ainda que não delimite previamente os beneficiários."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8050228-51.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
e, como parte agravada,
ALMIRA DO AMARAL LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,___ de ___________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça